Tribunal: TJPA
Processo: 0000404-65.2011.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000404-65.2011.8.14.0110

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Raimundo Bezerra dos Santos, condenando a autarquia ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, com pagamento de parcelas retroativas a partir do requerimento administrativo indeferido em 12.07.2010. O autor sustentou que sofreu acidente de trabalho em 15.07.2009 e continuava incapacitado para o labor. O juízo de origem reconheceu a existência de incapacidade e deferiu o pedido. O INSS, no entanto, sustentou ausência de incapacidade laboral no período requerido, perda da qualidade de segurado e inexistência de nexo causal entre o acidente e a moléstia atual.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há litispendência ou coisa julgada em razão de ação anterior envolvendo as mesmas partes e fatos semelhantes; (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, especialmente a existência de incapacidade laborativa e o nexo causal com acidente de trabalho.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a litispendência ou coisa julgada, pois, embora as ações envolvam o mesmo acidente, referem-se a períodos distintos, com causas de pedir diversas: a presente ação trata do período encerrado em 12.07.2010, enquanto a ação anterior discutia agravamento da enfermidade a partir de 28.09.2012.

4.

O art. 19 da Lei 8.213/91 exige, para concessão de benefício acidentário, a comprovação de nexo causal entre o acidente e a incapacidade laborativa.

5.

O laudo pericial atestou incapacidade parcial e temporária, mas não identificou vínculo técnico entre a lesão constatada e o acidente narrado, tampouco fixou data de início da moléstia ou da incapacidade, inviabilizando o reconhecimento do nexo causal exigido para a concessão do benefício.

6.

A jurisprudência do TJPA e do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de nexo causal entre moléstia e atividade laboral obsta a concessão de auxílio-doença de natureza acidentária.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de auxílio-doença acidentário exige a demonstração da incapacidade laborativa e do nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a moléstia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º, e 85, § 2º; Lei nº 8.213/91, arts. 19 e 59; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 843.233/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 15.03.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0008741-42.2017.8.14.0301, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.06.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0063877-02.2015.8.14.0040, rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 25.03.2019; TJPA, Ap. Cív. nº 0013160-49.2016.8.14.0040, rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conheço e dou provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21/07/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,

manifestando seu inconformismo com a decisão

proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Comarca de Goianésia do Pará
, nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que foi admitido na empresa METALMIG MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO em 07 de novembro de 2008, para exercer a função de operado de carregadeira. Em razão de acidente de trabalho sofrido no dia 15 de julho de 2009 o reclamante fraturou a tíbia (CID S 82.1), motivo pelo qual passou a receber auxílio-doença previdenciário a partir de 24.08.2009 cessando em 15.10.2009.

Afirmou que por não suportar fortes dores na perna, requereu junto ao INSS o restabelecimento do referido benefício em 12.07.2010, no entanto, o pedido foi rejeitado pela Autarquia ao argumento de que não houve constatação da incapacidade laborativa.

Diante disso, ajuizou a referida ação pleiteando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e o pagamento dos valores retroativos a partir de 12.07.2010.

Em sentença prolatada em Num. 21733426 - Pág. 8, o Juízo singular proferiu sentença, nos seguintes termos:

“(...) Ate o exposto, julgo procedente o pedido inicial, nos seguintes termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar o réu a implementar o benefício previdenciário de auxílio – doença e a pagar as parcelas retroativas do benefício partir da data do requerimento administrativo (...)”

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação (Num. 21733427 - Pág. 9).

Nas razões recursais, o patrono do apelante sustenta, em síntese, que, conforme o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), a parte autora retornou às atividades laborais logo após a cessação do benefício, tendo o vínculo empregatício se encerrado apenas em 14.01.2013.

Alega que, desde então, a segurada não mais exerceu atividade remunerada, sendo o único exame que atesta a alegada incapacidade datado de 15.12.2015, o que, a seu ver, evidencia a perda da qualidade de segurada, impedindo a concessão de novo benefício ou a reativação do anterior.

Assevera que o laudo fundamentou-se em exames realizados em 2015, ou seja, após a cessação do benefício, não tendo o perito fixado a data de início da incapacidade, tampouco estabelecido nexo entre a moléstia constatada e o acidente de trabalho alegado.

Aduz, ainda, ser aplicável o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, até a data da expedição do precatório, tendo em vista que o julgamento do RE 870.947 ainda não se encontra transitado em julgado.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 no tocante à correção monetária.

Em contrarrazões a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (Num. 21733431 - Pág. 1).

Coube-me o feito por redistribuição, ocasião em que recebi o recurso no duplo efeito (Num. 24590612 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 25987431 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Inicialmente, diante da informação prestada pelo Juízo a quo acerca da existência do processo nº 0009938-51.2012.8.14.0028, em trâmite na Comarca de Marabá, que envolve as mesmas partes e versa sobre fatos análogos aos do presente feito, determinei a intimação das partes para que se manifestassem quanto à eventual ocorrência de litispendência.

Apenas o Instituto apelante apresentou manifestação, sustentando que a decisão proferida naquele processo, embora a demanda tenha sido proposta em momento posterior e diga respeito ao benefício cessado em 28/09/2012, julgou definitivamente a controvérsia, constituindo coisa julgada apta a obstar nova discussão sobre os períodos por ela abrangidos, inclusive os posteriores à mencionada data.

Pois bem.

Nos termos do art. 337, § 1º, do Código de Processo Civil, configura-se litispendência ou coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo, haverá identidade entre as ações quando coincidem as partes, a causa de pedir e o pedido.

No caso, verifica-se que ambas as ações têm como partes o mesmo autor, na qualidade de segurado, e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), preenchendo-se, assim, o primeiro requisito. Embora se refiram ao mesmo acidente de trabalho, ocorrido em 15.07.2009, cada demanda apresenta particularidades que impedem a identidade plena entre elas.

Na primeira ação (Processo nº 0000404-65.2011.8.14.0110), discute-se a cessação do auxílio-doença em 12.07.2010, com base em pedido administrativo formulado naquela data e indeferido em 05.10.2010. Já na segunda demanda (Processo nº 0009938-51.2012.8.14.0028), a controvérsia decorre de novo requerimento administrativo, protocolado em 28.09.2012 e indeferido em 01.10.2012, com fundamento no agravamento da enfermidade e consequente incapacidade total para o trabalho, hipótese que ensejou, inclusive, além do pedido de restabelecimento do auxílio-doença, pedido de concessão de aposentadoria por invalidez a partir daquela data.

Embora ambas as ações tenham como fato gerador o acidente laboral mencionado, as causas de pedir não se confundem integralmente, pois estão fundadas em elementos fáticos distintos, situados em momentos diferentes no tempo, notadamente no que se refere às perícias médicas e às avaliações administrativas da incapacidade.

Dessa forma, não há que se cogitar de litispendência. Ainda que a segunda ação tenha transitado em julgado, a respectiva decisão não produz coisa julgada em relação aos pedidos formulados na presente demanda, uma vez que, como já exposto, aquela se baseia no agravamento da moléstia e na alegada incapacidade total da parte autora a partir de 28.09.2012, ao passo que esta ação tem por objeto período anterior, encerrado em 12.07.2010, o qual não foi submetido à apreciação jurisdicional no segundo processo.

Nesse sentido, cito o seguinte julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A questão do recurso especial gira em torno de ocorrência ou não de violação à coisa julgada, em ações judiciais que discutem a incapacidade laboral, objetivando a concessão do benefício aposentadoria por invalidez.

2. É possível a propositura de nova ação pleiteando o mesmo benefício, desde que fundada em causa de pedir diversa, decorrente de eventual agravamento do estado de saúde da parte, com o surgimento de novas enfermidades.
(...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 843.233/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 17/3/2016.)

Logo, afasta-se a alegação de litispendência ou de coisa julgada.

Superada essa questão prejudicial, passo à análise do mérito recursal.

Nos termos do art. 19 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

A sentença proferida pelo juízo de origem foi expressa e devidamente fundamentada ao examinar os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, especialmente o art. 59 da Lei n. 8.213/91.

Após a realização da prova pericial determinada pelo juízo, o laudo técnico concluiu pela existência de incapacidade parcial e temporária, no entanto, não há no laudo informação acerca do nexo causal ou concausa com acidente de trabalho.

Ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo
, o expert judicial, ao longo de sua manifestação, limita-se a descrever o histórico narrado pelo autor, mencionando que este "
alega que há cinco anos sofreu um acidente de trabalho ao cair de uma máquina e, em consequência, passou a apresentar dor no joelho esquerdo
", sem, contudo, atestar a veracidade desse relato com base em documentos médicos contemporâneos ao evento traumático.

Ainda que o perito tenha registrado a existência de lesão meniscal lateral no joelho esquerdo, comprovada por exame de ressonância magnética de 12/2015, não procede à vinculação etiológica objetiva entre essa lesão e o suposto acidente narrado. Tampouco realiza qualquer digressão técnica sobre a compatibilidade entre a dinâmica do acidente e a topografia e natureza da lesão encontrada, o que seria imprescindível para afirmar o nexo causal com grau mínimo de certeza técnico-pericial.

Igualmente, ao responder aos quesitos de números 11, 12 e 14, limita-se a indicar que há incapacidade parcial e temporária para o exercício da função de trabalhador rural, sem atribuir, de forma categórica, essa limitação funcional à ocorrência do acidente alegado ou à sua sequela direta.

O perito tampouco fixa a data provável de início da moléstia (quesito 8) nem da incapacidade (quesito 13), indicando que não há elementos que permitam tal delimitação temporal, o que, por si só, fragiliza a tese de que o quadro atual decorra de evento específico pretérito e não de degeneração ou agravamento multifatorial.

A jurisprudência majoritária é pacífica no sentido de que a ausência de nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral obsta o reconhecimento do direito a benefício acidentário:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA INCAPACITANTE E O ACIDENTE DE TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (...) Tese de julgamento: 1
. Para a concessão de benefício acidentário é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a incapacidade laborativa e o acidente de trabalho.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00087414220178140301 27997845, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. DOENÇA DEGENERATIVA DE CARÁTER NÃO OCUPACIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. FIRMEZA DA PROVA NO SENTIDO DE SER INDEVIDO QUALQUER BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063877-02.2015.8.14.0040 – Relator (a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MOLÉSTIA E FUNÇÃO DE TRABALHO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. DIREITO NÃO RECONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Para a concessão do auxílio-doença ou concessão de aposentaria por invalidez exige-se a constatação da incapacidade laboral temporária e o nexo de causalidade entre a função laboral e a sequela informada.

2. No caso concreto, o Expert signatário da perícia judicial, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, de modo que não faz jus ao benefício de auxílio-doença.

3. Não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do benefício de auxílio-doença ou para concessão de aposentadoria por invalidez, previstos nos artigos 59 e 86 da Lei nº 8.213/91. (...)

5. Apelação conhecida e improvida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00131604920168140040 4029453, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos da fundamentação supra.

Diante da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, que passa a recair sobre a parte autora.

Honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme o disposto no art. 85, § 2º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/07/2025